Tribunal: TJMT
Processo: 1075293-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075293-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Irregularidade no atendimento, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANIA AUXILIADORA DE ARRUDA - CPF: 017.442.261-05 (APELADO), KAROLINE EVELYN MARTINS E SILVA - CPF: 043.591.731-56 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. COBRANÇA DE TAXA DE PERMANÊNCIA SOBRE CRÉDITO NÃO UTILIZADO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CONSORCIADA. SISTEMAS DA ADMINISTRADORA COM INCONSISTÊNCIAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença proferida em Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por VÂNIA AUXILIADORA DE ARRUDA. A autora alegou ausência de informações sobre o crédito
consorcial
não utilizado, retenção indevida de valores e falha na prestação do serviço pela administradora, requerendo a devolução dos valores pagos e compensação por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a ré à restituição de R$ 78.395,20 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. A administradora apelou sustentando legitimidade na cobrança de encargos contratuais e inexistência de ilicitude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança da taxa de permanência sobre crédito
consorcial
não utilizado em razão da suposta inércia da consorciada; (
ii
) verificar se houve falha na prestação de informações que justifique a
restituição integral dos valores pagos e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A cobrança de taxa de permanência, embora autorizada pela Lei no 11.795/2008, somente se legitima quando o grupo de consórcio está encerrado, o consorciado é regularmente notificado sobre a disponibilidade do crédito, e permanece inerte, inexistindo nos autos comprovação de que a administradora tenha observado tais requisitos.

O ônus de provar a comunicação efetiva acerca da disponibilidade dos valores recai sobre a administradora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de informação clara, precisa e acessível ao consumidor, somada a reiteradas falhas no sistema eletrônico da administradora que impediram a efetivação do resgate do crédito, caracteriza vício na prestação do serviço, nos termos dos
arts
. 6o, III, e 14 do CDC.

A falha no dever de transparência e a indevida retenção do crédito
consorcial
frustraram legítimas expectativas da consumidora, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando dano moral indenizável.

O valor de R$ 10.000,00 fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais revela-se excessivo à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A administradora de consórcios somente pode cobrar taxa de permanência sobre crédito não utilizado quando comprova
ter comunicado regularmente o consorciado sobre a disponibilidade do valor após o encerramento do grupo.

A ausência de comunicação adequada e falhas no sistema que impeçam o resgate do crédito configuram vício na prestação do serviço e ensejam responsabilidade objetiva da administradora.

O dano moral decorrente da indevida retenção do crédito
consorcial
e da falha informacional ultrapassa o mero aborrecimento e é passível de compensação, devendo sua quantificação observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §11; CDC,
arts
. 6o, III, 14 e 46; Lei no 11.795/2008,
arts
. 2o, 3o, 31, 34 e 38.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1269632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.10.2011,
DJe
03.11.2011; TJ-GO, Ap.
Cív
. 5286825-52.2019.8.09.0011, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, j. 25.05.2022; TJ-MT, RI 1002841-81.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 19.02.2024; TJ-SP, AC 1020730-11.2020.8.26.0100, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 19.08.2020; STJ, Tema 1059, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023,
DJe
21.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,
cont
ra
sentença proferida
pelo MM.
Juiz de Direito da
7
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação de
Restituição de Crédito/Valores c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada
por
VÂNIA AUXILIADORA DE ARRUDA
,
julgou
procedente
s
os pedidos, condenando a ré à restituição de R$ 78.395,20, com incidência da taxa SELIC desde o evento danoso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescida de SELIC desde a citação, além das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a administradora
apelante s
ustenta, em síntese, que a própria autora teria contribuído para a situação controvertida, pois permaneceu inerte por quatro anos após a contemplação, deixando o saldo estagnado, razão pela qual incidiram taxas e encargos previstos contratualmente, como taxa de administração
e
taxa de permanência
.

Alega que a cobrança de tais encargos encontra respaldo tanto no contrato quanto na Lei no 11.795/2008 e normas do Banco Central, defendendo a regularidade de toda a operação.

Afirma inexistir ato ilícito ou dano moral, aduzindo
se
tratar de mero dissabor,
pugnando
pela total improcedência da demanda ou,
subsidiariamente, pela dedução dos encargos contratuais e, ainda, pela redução do quantum indenizatório, por reputá-lo excessivo.

Devidamente intimad
a
,
a
a
pelada

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (I
D. 328909902
).

Preparo devidamente recolhido (ID. 328909900).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de
Ação de
Restituição de Crédito/Valores c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
por
VÂNIA AUXILIADORA DE ARRUDA

em face de

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
,
narrando ter aderido,
em 16/12/2019, ao contrato de participação em grupo de consórcio de no 7038202, grupo 2890, cota 002.0, com prazo de 80 meses, tendo sido contemplada em 23/01/2020, adquirindo direito ao crédito destinado à aquisição de veículo modelo HB20 1.0 Vision MT
, mas optando por continuar pagando os valores regularmente até o final do contrato.

Afirm
ou
, entretanto, que apesar de diversas tentativas de contato, somente em 29/01/2024 recebeu informações da administradora, ocasião em que lhe foi comunicado o encerramento do grupo e a existência de taxa de permanência incidente sobre o crédito não utilizado.

Salientou ter inexistido
suporte da administradora,
informando ter sofrido
suposta cobrança indevida e retenção injustificada de valores,
razão pela qual
requereu a restituição integral do montante pago, além de indenização por danos morais.

Após
a instrução processual
, sobreveio sentença
julgando procedente os pedidos iniciais,
nos seguintes termos:

“(...)
Inexistindo nos autos matéria de organização e regularização do feito,
passo a análise do mérito, na forma do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Numa ação de cunho
indenizatório
, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil:

“
Art
. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“
Art
. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

A respeito da responsabilidade civil o Prof. SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: "a) ação ou omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente.”(in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30).

A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da determinação,
mesmo que o agente não esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo
, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa “
stricto
sensu
”.

Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, necessário se faz
"...que haja uma ação ou omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou culpa.
lnocorrendo
um desses pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar"
(in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30).

No caso em apreço, a Autora busca a tutela jurisdicional pleiteando a restituição integral do valor pago, bem como, indenização por danos morais.

A Requerida por sua vez, alega que a própria autora informa que foi contemplada em 23/01/2020, mas que “não obteve êxito” no contato com a requerida, que quando conseguiu, foi informada do encerramento do grupo e cobrança de taxa de administração denominada "taxa de permanência" sob o crédito recebido.

Pois bem.

Incontroverso nos autos que a autora firmou contrato de adesão em 16.12.20219, contrato 7038202, grupo 2890 cota 002.0, com prazo contratado de 80 meses.

Alega que o consórcio foi quitado e contemplado em 23/01/2020, adquirindo direito ao crédito destinado à aquisição do bem objeto do contrato (veículo HB20 1.0 VISION MT).

Contudo, informa que por inúmeras vezes tentou contatar a requerida para mais esclarecimentos, sendo que apenas em 29/01/2024 conseguiu ser atendida por um funcionário da ré, o qual lhe informou que o seu grupo havia sido encerrado e que haveria cobrança de taxa de administração denominada "taxa de permanência" sob o crédito.

Verifica-se que
não há óbice para a rescisão contratual, uma vez que o consorciado tem o direito de se retirar do grupo de consórcio, contudo, não há prova nos autos de qualquer vício de consentimento, nem sequer de erro substancial que possa motivar anulação do negócio.

O art. 46, da Lei 8.078/90, adota o princípio da transparência contratual, obrigando os fornecedores de serviços a
dar
conhecimento prévio e inequívoco aos consumidores sobre o conteúdo dos contratos firmados, suas alterações e demais informações importantes.

Assim, observa-se que
houve descumprimento contratual pelas Requeridas
, não sendo o caso de aplicação das regras da lei de consórcios, no que
pertine
às regras de devolução das parcelas em caso de desistência ou exclusão do consorciado, mas da lei consumerista, para atender ao consumidor lesado.

No caso em tela, a ré falhou no dever de informação e transparência, previsto no artigo 6o, III, do CDC. O documento de ID
176313361
, que contém o "Termo de Encerramento do Grupo de Consórcio", comprova que a autora não foi informada devidamente sobre a disponibilidade do crédito, o que a impediu de tomar as providências necessárias.

A própria ré, em seu e-mail de ID
176313361
, admitiu as falhas na prestação de seus serviços, afirmando que o erro era devido ao lançamento de uma nova versão do site, o que caracteriza a má prestação de serviços e a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme os artigos 14 e 18 do CDC.

O descaso da ré obrigou a autora a buscar o PROCON (ID
176313386
) para ter acesso a informações, o que configura a perda do tempo útil do consumidor, dano este que deve ser indenizado.

(...)

Ademais, restou claramente configurado o defeito na prestação do serviço, devendo a empresa ré responder pela reparação dos
danos decorrentes causados à parte autora, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a autora foi privada de um valor expressivo que lhe permitiria pagar a entrada de um imóvel, causando-lhe angústia, ansiedade e frustração, sentimentos que ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a esfera dos direitos da personalidade, restando caracterizado o dano moral in
re

ipsa
, passível de compensação.

Passo a definição do quantum indenizatório.

No que se refere ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo constituir uma pena ao causador do dano, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Assim, observadas as regras pertinentes, a jurisprudência em situações análogas e atenta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas assegurando o caráter lenitivo e repressivo pedagógico, sem favorecer o enriquecimento sem causa, o quantum indenizatório vai fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial pelo Requerente
VANIA AUXILIADORA DE ARRUDA
para
CONDENAR
o Requerido
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, a restituir à autora as parcelas pagas
no valor de R
$ 78.395,20(setenta e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte centavos),
acrescido da Taxa Selic desde o evento danoso, bem como, ao pagamento no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
pelos danos morais, acrescido da Taxa Selic desde a citação.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo
85,§
2o do NCPC.
”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar se a administradora de consórcios agiu ilicitamente ao proceder aos descontos relativos à taxa de permanência
e
encargos moratórios sobre o crédito não utilizado pela autora, bem como se houve falha na prestação das informações capazes de justificar a restituição integral dos valores pagos e a condenação por danos morais.

De acordo com os
arts
. 2o e 3o da Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, o
“grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados”
, que visa a
“reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento”
.

Ademais, em se tratando de contrato de consórcio, a relação entre as partes é regida pelo CDC, por expressa previsão legal disposta no artigo 53, §2o, do referido diploma.

Nesse sentido:

“Tendo em vista as características do contrato associativo de consórcio, há dois feixes de relações jurídicas que podem ser autonomamente considerados. A
relação entre os consorciados e a administradora, regulada pelo CDC, e a relação dos consorciados entre si, não regulada por esse diploma legal
.” (STJ. REsp 1269632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/10/2011,
DJe
03/11/2011) (
g.n
.)

Analisando as provas coligidas aos autos, verifica-se que
que a autora foi contemplada em 23/01/2020 para a
aquisição do bem objeto do contrato (veículo HB20 1.0 VISION MT)
, optando, naquele momento, por continuar pagando
as parcelas regularmente até a quitação total
do consórcio.

De acordo com as informações obtidas com a administradora apelante, o consórcio foi finalizado em 29/01/2024, oportunidade em que a recorrente informou que seria a autora quem deveria iniciar o processo de restituição dos valores.

Após diversas tentativas de envio dos documentos para a liberação dos valores retidos, todas infrutíferas em razão de inconsistências no sistema da administradora, a apelante informou que sob
re
o valor incidiria
taxa de administração
, uma vez que, em razão da ausência de resgate, a quantia havia sido depositada em uma conta pertencente à DISAL.

Com efeito,
a Lei no 11.795/2008 admite a cobrança de taxa de permanência relativamente aos valores não resgatados pelo consorciado, desde que haja previsão contratual específica
.
Essa autorização legal, contudo, não pode ser interpretada como salvo-conduto para a imposição indiscriminada do encargo, sobretudo quando capaz de acarretar desequilíbrio significativo em desfavor do consumidor.

A taxa em questão somente se legitima quando o grupo já se encontra formalmente encerrado,
o participante é devidamente comunicado acerca da disponibilidade do crédito
e, mesmo assim, permanece inerte
.

Nessas situações, a administradora atua como responsável pela guarda e gestão do montante não reclamado, observando o regime contábil próprio delineado pelos
arts
. 34 e 38 da Lei no 11.795/2008.

A referida Lei dispõe o seguinte:

“
Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da última assembl
e
ia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá comunicar:

I aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que
os mesmos
estão à disposição para recebimento em espécie;

(...)

A
rt. 26. A comunicação de que trata o art. 31 da Lei no 11.795, de 2008, observado o prazo nele estabelecido, deve ser encaminhada também aos seguintes participantes contendo informações sobre: (...)

§ 1o A comunicação mencionada no caput deve ser realizada por meio de carta com Aviso de Recebimento (AR), telegrama ou correspondência eletrônica com controle de recebimento, sendo obrigatória a manutenção de documentação comprobatória dos procedimentos adotados
.”

Analisando os dispositivos supracitados
,
conclui-se que
a cobrança da taxa de permanência
se
revela legítima apenas quando, após o encerramento do grupo de consórcio, a
administradora comprova ter comunicado regularmente o consorciado
acerca da disponibilidade dos valores
a serem resgatados. É essa notificação prévia que condiciona a incidência válida do encargo.

No entanto, na hipótese dos autos, competia à
apelante
demonstrar que cumpriu adequadamente o dever de cientificar o consumidor acerca do encerramento do grupo e da possibilidade de levantamento do crédito, ônus do qual não se desincumbiu.

Do exame do conjunto probatório, verifica-se

que não há prova de comunicação efetiva e idônea endereçada a consorciad
a
informando-lhe sobre a disponibilidade do montante após o término do grupo, circunstância que inviabiliza a cobrança da taxa de permanência no caso concreto.

Para além disso,
não há nos autos qualquer demonstração de que a administradora efetivamente carecia dos dados bancários d
a
consorciad
a
, circunstância que, em tese, poderia justificar a manutenção do montante sob sua guarda e a necessidade de gestão dos valores não resgatados.

A ausência de prova nesse sentido reforça a conclusão de que não se encontram preenchidos os pressupostos que autorizariam a cobrança da taxa de permanência.

A propósito
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. TAXA DE PERMANÊNCIA SOBRE OS VALORES NÃO PROCURADOS PELO CONSORCIADO. INCIDÊNCIA INDEVIDA, ANTE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. ARTIGOS 34 E 38, DA LEI N. 11.795/2008. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. 1. A cobrança da taxa de permanência é comportável somente nas hipóteses em que,
constando do pacto, o plano é encerrado, o consumidor é devidamente notificado e queda-se inerte e, acima de tudo, a administradora não possua os dados bancários do consorciado, gerando a obrigatoriedade em administrar os valores não resgatados,
como gestora desses recursos, com tratamento contábil específico, conforme dispõem os artigos 34 e 38 da Lei n. 11 .795/2008. 2. In
casu
, embora se mostre legítima a cobrança da taxa em testilha, inadmissível sua incidência, por não ter a ré/apelante comprovado a regular notificação do consorciado da efetiva disponibilização dos
valores por ele pagos. 3. Honorários advocatícios majorados, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
”
(TJ-GO 52868255220198090011, Relator.: REINALDO ALVES FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2022)
(
g.n
.)

“
RECURSO INOMINADO. TAXA DE PERMANÊNCIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. TAXA ILEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Após o encerramento dos grupos de consórcio, os consorciados que não utilizaram seus créditos, bem como aqueles excluídos do grupo e os ativos com valores remanescentes, devem procurar a administradora para o recebimento da quantia disponível, podendo haver retenção deste valor para custeio da taxa de permanência. Todavia, para a legitimidade da cobrança da taxa de permanência é necessário que: a) a administradora do consórcio não tenha os dados bancários do consorciado; b)
o consorciado tenha sido notificado e permanecido inerte
; c) haja expressa previsão contratual; e d) o percentual previsto não seja abusivo. Para comprovar a ocorrência da notificação, é necessário demonstrar que o comunicado foi efetivamente recebido. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002841-81.2022.8.11 .0006,
Juiz r
elator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/02/2024)
(
g.n
.)

“
Apelação - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, reembolso de parcelas pagas e indenização por danos morais – Consórcio de automóvel – Procedência parcial – Grupo de consórcio finalizado – Incidência da taxa de permanência sobre os recursos não procurados pelo consorciado - Art. 35 da Lei no 11.795/08 e previsão contratual –
Embora se mostre legítima a cobrança da taxa de permanência, inadmissível sua incidência, no caso, por não ter a ré comprovado a regular notificação do consorciado da efetiva disponibilização dos valores por ele pagos
– Ré que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, por força do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil – Sentença que deve ser confirmada – Recurso improvido
.”
(TJ-SP - AC: 10207301120208260100 SP 1020730-11.2020.8.26 .0100, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 19/08/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2020)
(
g.n
.)

Além da irregularidade na cobrança da taxa de permanência, o conjunto probatório evidencia que
a
consorciad
a
enfrentou reiteradas inconsistências na plataforma eletrônica disponibilizada pela administradora — seja no site, seja no aplicativo — que impediram o envio adequado da documentação necessária ao prosseguimento do procedimento de faturamento.

Soma-se a isso a ausência de informações claras, precisas e acessíveis acerca dos passos a serem seguidos para o levantamento do crédito, criando verdadeiro obstáculo ao exercício regular do direito do consumidor.

Tal falha sistêmica e informacional, imputável à administradora, extrapola o mero aborrecimento e configura violação ao dever de transparência e de boa-fé objetiva, ensejando, portanto, a responsabilidade indenizatória.

Sobre o
quantum
, é
cediço que a lei não estabelece parâmetros objetivos para a quantificação do valor da indenização por danos morais, devendo o Juízo, no exercício do poder discricionário, ao analisar o caso concreto, ficar atento à proporcionalidade e à razoabilidade.

Dessa forma, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão, mas não ser estritamente equivalente a ela, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia, já que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado, não devendo ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Portanto, deve ser considerado no valor a ser fixado a
dupla finalidade
do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

A partir desse conjunto de elementos, conclui-se que, embora configurada a falha na prestação do serviço, o montante fixado a título de
danos morais pelo Juízo de origem
(R$ 10.000,00)
ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear o arbitramento indenizatório.

No caso concreto, a extensão do dano, as circunstâncias em que se desenvolveu a relação de consumo e a natureza do ilícito revelam que valor mais moderado atende de forma adequada aos princípios que regem a fixação da indenização.

Assim, mostra-se pertinente a redução do
quantum
para
R$ 5.000,00
, quantia que se apresenta suficiente para compensar o abalo experimentado pela consumidora e, ao mesmo tempo, para desestimular a repetição da conduta pela administradora.

Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas no que se refere ao montante arbitrado a título de danos morais, a fim de ajustá-lo aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que regem a matéria.

Com tais considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para reduzir a indenização por danos morais ao patamar acima indicado, mantendo a r. sentença em seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada ao
des
provimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025